Tribunal: STF
Processo: CJ 5968
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-02
Data de publicação: 1975-04-02

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DE ALÇADA E AUDITORIA MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito positivo de jurisdição entre o Tribunal de Alçada do Estado e a Auditoria da Justiça Militar do mesmo Estado. Competência do Tribunal de Justiça para solucioná-lo. Remessa dos autos. Conflito não conhecido.